Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ EM VIGÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir que a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ainda não foi superada nos termos procedimentais previstos, de modo que subsiste sua qualificação de precedente de observação obrigatória, conforme o art. 927, IV, do CPC.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.